Tribunal: TJBA
Processo: 8137197-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137197-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO ARY FRANCO CESAR

APELADO: MICHELE DE ARAUJO LEANDRO

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DEFEITO EM PRODUTO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por ASSURANT SEGURADORA S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por MICHELE DE ARAÚJO LEANDRO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 699,00 (limite da apólice) e R$ 4.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A demanda teve origem na negativa de cobertura de seguro de garantia estendida referente a defeito apresentado por caixa amplificada adquirida pela autora, sob a justificativa de risco excluído por mau uso (carbonização no circuito).

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do seguro de garantia estendida diante de alegação de mau uso não comprovado; (ii) estabelecer se a negativa indevida justifica a indenização por danos morais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da seguradora, que somente se exime mediante prova cabal de excludente legal (CDC, art. 14, § 3º).

4.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, produzido unilateralmente, limita-se a descrever danos no produto (carbonização), sem estabelecer de forma inequívoca o nexo causal entre o defeito e eventual mau uso por parte da consumidora.

5.

A inversão do ônus da prova impõe à seguradora o dever de comprovar, de forma técnica e robusta, a existência de causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

6.

Cláusulas de exclusão de cobertura securitária devem ser interpretadas restritivamente e com base em prova idônea, sob pena de frustração da função do contrato de seguro (CC, art. 757; CDC, art. 51, IV).

7.

A negativa indevida de cobertura privou a consumidora do uso de bem essencial por longo período, frustrando expectativa legítima de proteção contratual e caracterizando abalo moral indenizável.

8.

O valor arbitrado para os danos morais (R$ 4.000,00) é razoável e proporcional à extensão do dano.

9.

A majoração de honorários recursais é inaplicável, pois o percentual já havia sido fixado no patamar máximo permitido (20%), conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura securitária fundada em alegação de mau uso exige prova técnica robusta e inequívoca, não se prestando, para esse fim, laudo unilateral desprovido de fundamentação específica.

2.

A recusa indevida ao cumprimento de obrigação contratual securitária configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais quando frustra a legítima expectativa do consumidor e compromete o uso de bem durável.

3.

Em contratos regidos pelo CDC, cláusulas de exclusão de cobertura devem ser interpretadas restritivamente e aplicadas com cautela, sob pena de esvaziamento da proteção contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 406, 422 e 757; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, I e II, e 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8137197-03.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente a

ASSURANT SEGURADORA S/A
, sendo Recorrida
MICHELE DE ARAÚJO LEANDRO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09